Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-16.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 330, III, E 485, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE TITULARIDADE DA EMBARGANTE SOBRE O IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A embargante, ora apelante, ajuizou a presente ação de embargos de terceiro para suspender os efeitos da penhora no rosto dos autos efetivada pelo embargado, no processo de n° 0702914-10.2017.8.07.0008.
2. A inicial da ação de embargos de terceiro foi indeferida liminarmente, sob argumento de ausência de interesse processual, considerando que o mesmo imóvel penhorado na ação principal já fora objeto de embargos de terceiro anteriormente ajuizados pela própria apelante em outro processo perante a mesma vara.
3. De acordo com o julgamento proferido nos autos do processo no 070048152.2025.8.07.0008, a apelante não comprovou possuir titularidade sobre o imóvel penhorado nos autos no 070291410.2017.8.07.0008. Logo, inexiste interesse processual da embargante quanto aos presentes autos, pois, não sendo titular do bem cuja constrição busca afastar, carece de legitimidade para manejar embargos de terceiro. Inexistindo demonstração de direito próprio a ser protegido, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual e legitimidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.